Tribunal: TJDFT
Processo: 0728689-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728689-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cancelamento – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, que a parte agravada foi notificada pela empresa intermediadora acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, ao fundamento da necessidade de tratamento médico urgente de menor. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, apesar de vislumbrar a regularidade do processo de cancelamento pela operadora de saúde, o que atrai certa probabilidade de provimento do recurso, a necessidade imperiosa de tratamento de saúde dos menores demanda Contraditório e dilação probatória, o qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Como bem posto pela parte agravante em sua bem redigida peça recursal, há continuidade de vínculo contratual para os beneficiários internados ou em tratamento médico, até ulterior decisão. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da suspensão da decisão recorrida, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria e a tenra idade da menor submetida ao tratamento médico. Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte agravada. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator